Tribunal: TJMT
Processo: 1046069-30.2024.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046069-30.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PREFEITURA DE CUIABÁ (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOCINELE FERREIRA DA COSTA BRASQUI - CPF: 379.174.041-53 (RECORRIDO), JARINE STEFANIE DA SILVEIRA ROSSO - CPF: 080.415.189-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TRANSTORNO BIPOLAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO MENTAL. ROL TAXATIVO DA LEI Nº 7.713/88. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de isenção do imposto de renda formulado por professora aposentada por invalidez, diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar, com base na alegação de se tratar de patologia equiparável à alienação mental, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. A sentença reconheceu o direito à isenção a partir de 01/10/2019 e determinou a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda, observando-se a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o transtorno afetivo bipolar pode ser equiparado à alienação mental para fins de isenção do imposto de renda; (ii) verificar se o laudo médico apresentado comprova o estado de alienação mental necessário para concessão da isenção tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 estabelece isenção do imposto de renda apenas para as doenças ali expressamente previstas, entre elas a alienação mental, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 250.

4.

A caracterização da alienação mental exige comprovação por laudo oficial de que o portador apresenta comprometimento grave da capacidade de discernimento e autodeterminação.

5.

O laudo médico apresentado pela autora atesta a existência de transtorno afetivo bipolar (CID F31.7), mas registra que a doença está em remissão e não comprova a existência de alienação mental nos termos exigidos para o benefício fiscal.

6.

O simples diagnóstico de transtorno bipolar, sem demonstração de incapacidade grave e contínua de discernimento, não justifica a isenção prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046069-30.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá/MT

Recorrido(s):

Jocilene Ferreira da Costa Brasqui

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025(Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda a partir de (01/10/2019) e CONDENAR o requerido a restituir os valores descontados a título de Imposto de Renda no período de 01/10/2019, respeitado o prazo prescricional, até a efetiva implementação administrativa da isenção.

Os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data de cada desconto, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Recorrida é professora aposentada por invalidez desde 2017, e em razão da patologia prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/88, qual seja, alienação mental, pleiteou a restituição dos valores descontados pagos indevidamente.

Nas razões recursais o Município pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação à restituição do Imposto Renda a partir de 01/10/2019, uma vez que o laudo médico apresentado pela autora consta que a doença está em remissão, bem como que o fato da autora ser acometida por transtorno bipolar, caso ulteriormente tal doença seja demonstrada, não significa que automaticamente ela seria equiparada à alienação mental.

A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
”.

No caso, no Laudo Médico juntado pela autora consta que apesar de se tratar de uma doença mental, a sua patologia está em remissão:

Em razão desse laudo o Município, deixou de conceder a isenção pleiteada, sob o fundamente de que o rol do art. 6º. O artigo 6º, XIV, Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, deve ser interpretada de forma taxativa, conforme abaixo se vê:

Como se observa no Relatório Médico, emitido em 31/08/2024, consta que a autora foi diagnosticada com Transtorno Efetivo Bipolar, porém consta a observação:
“atualmente em remissão”.
Ora, se o transtorno encontra-se em remissão significa que está em um estado onde seus sinais e sintomas diminuíram ou desapareceram, mas não necessariamente indica uma cura completa. É um período em que a doença está sob controle e pode ser temporário ou durar anos, com a doença podendo retornar ou não.

E também consta no referido relatório:
“Não há indicação de tratamento momento, pois não há queixas”
. Se não há queixas por parte da autora, por isso ela não necessita de tratamento, em tese, está tudo bem.

Assim, em que pese a autora demonstrar que possui patologia de doença mental, qual seja, Transtorno Afetivo Bipolar, este fato por si só, não enseja na isenção do imposto de renda, pois é necessário que o portador da doença seja considerado mentalmente alienado, situação que depende de laudo pericial que ateste a alienação mental.

Portanto, a existência da CID

F31.7 não é capaz de garantir a isenção, pois o transtorno bipolar não é automaticamente equiparado à alienação mental para fins de isenção fiscal.

Eis entendimentos jurisprudenciais:

SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PORTADOR DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. PRETENSÃO À EQUIPARAÇÃO À HIPÓTESE DE ALIENAÇÃO MENTAL PREVISTA NO INCISO XIV DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 7.713/1988. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE GRAVIDADE DA DOENÇA, CAPAZ DE CONDUZIR AO ESTADO DE ALIENAÇÃO MENTAL DO SEU PORTADOR .

1. Não é requisito para postulação judicial da isenção do tributo a existência de prévio requerimento administrativo, de sorte que não se poderia cogitar da falta de interesse de agir.

2. Em razão do caráter taxativo do rol de enfermidades previsto no artigo 6º , inciso XIV da Lei nº 7713/1988, não é admissível, por simples equiparação, considerar o acometimento do transtorno afetivo bipolar como hipótese de alienação mental. A alienação mental é gênero, que pode ter etiologia em diversas doenças mentais, desde que estas se apresentem com gravidade tal que suprima do individuo a livre capacidade discernir. Para caracterização da causa de isenção tributária, é imprescindível, neste caso, a comprovação daquela condição em laudo médico circunstanciado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO DE ORIGEM.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000398-65 .2023.8.26.0634 Tremembé, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 16/02/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/02/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. TRANSTORNO BIPOLAR COM EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO MENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que julgou procedente o pedido de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidor público estadual diagnosticado com transtorno bipolar afetivo, com episódio depressivo grave com sintomas psicóticos. A sentença também determinou a restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos, observando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o transtorno bipolar afetivo com episódio depressivo grave com sintomas psicóticos configura hipótese de isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; (ii) verificar se o laudo médico apresentado demonstra alienação mental apta a ensejar a isenção do imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 estabelece isenção de imposto de renda para aposentados portadores de doenças graves ali elencadas taxativamente, como a alienação mental, vedada interpretação extensiva ou analógica, conforme fixado pelo STJ no Tema 250 (REsp 1116620/BA).

4. A caracterização de alienação mental exige demonstração de quadro clínico que comprometa gravemente a capacidade de discernimento e autodeterminação do indivíduo.

5. O laudo médico juntado aos autos, embora ateste o diagnóstico de transtorno bipolar com episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, não evidencia, de forma clara e inequívoca, que o autor esteja acometido de alienação mental nos termos exigidos pela norma.

6. Ausente respaldo legal e probatório suficiente, não se reconhece o direito à isenção ou à restituição pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1116620/BA, Rel. Min. Nome, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema 250).

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08535969720228140301 27582429, Relator.: MIGUEL LIMA DOS REIS JUNIOR, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

Embora o Transtorno Bipolar não esteja expressamente listado, ele pode ser reconhecido como forma de alienação mental, quando atestado por laudo oficial a sua incapacidade, contudo, como no laudo apresentado pela autora consta que a doença está em remissão, não há fundamento para a isenção neste momento.

Segundo o entendimento firmado pelo STJ em Recurso Especial repetitivo - Tema 250, não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei.

[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. [...] PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.

[...]

5. [...]. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ -
REsp 1116620
BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DO
U-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025